Tribunal: TJDFT
Processo: 0728257-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728257-58.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: FATIMA EUNICE DA PAIXAO ARRUDA DECISÃO Cuida-se de recursos de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução ajuizada por FÁTIMA EUNICE DA PAIXÃO ARRUDA, extinguiu o feito sem resolução do mérito, no termos do art. 485, IV, c/c art. 771, parágrafo único do CPC. Nas razões recursais, a parte ré requer, inicialmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, defende, em resumo, que não subsiste o indeferimento do pedido de homologação de acordo e a consequente extinção do feito, uma vez que as partes realizaram acordo nos autos, e o pedido no pacto firmado foi para que se procedesse a suspensão do processo até o seu total cumprimento e não a sua extinção. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese, declinando sob a incidência do disposto no art. 922/CPC, e ao final pede a reforma da sentença para que seja homologado acordo de determinada a suspensão do processo até o integral cumprimento. Preparo no id. 23546291. Contrarrazões no id. 23546297. É o relatório. DECIDO. Trata-se de pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra a sentença que indeferiu o pedido de homologação de acordo, e entendendo faltarem os pressupostos de desenvolvimento válido regular do processo extinguiu o feito sem resolução do mérito. Certo é que o efeito suspensivo diz respeito à impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso contra ela interposto, sendo classificado, em sede doutrinária, como efeito suspensivo próprio – quando decorre de expressa previsão legal – e impróprio – quando, não havendo previsão legal, o seu deferimento depender do preenchimento de requisitos específicos a serem analisados no caso concreto, em regra. Efetivamente, a apelação é um recurso que, ordinariamente, possui efeito suspensivo automático, nos termos em que dispõe o caput do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, ressalvadas as hipóteses excepcionais específicas previstas no § 1o deste dispositivo, assim redigido: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) No caso dos autos, não se vislumbra, e nem tampouco consta das razões do recurso de apelação a demonstração ou caracterização de alguma das hipóteses que pudessem ensejar a eficácia imediata da sentença, circunstância que viabilizaria o pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio ao recurso. Desse modo, conclui-se que a presente apelação, desde a sua interposição, já está dotada de efeito suspensivo próprio, ope legis, isto é, com fundamento no caput do dispositivo legal supratranscrito, impedindo, assim, a eficácia da sentença. Logo, o pedido ora vindicado se revela descabido, já que inexistente interesse processual da parte Apelante que lhe possa dar amparo, tendo em vista que o efeito suspensivo vindicado por meio de decisão judicial já lhe é conferido automaticamente por força de lei. Com essas considerações, nada a prover, portanto, a este respeito, pois conforme previsão constante do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação interposto já possui, por disposição legal, os seus efeitos devolutivo e suspensivo. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora